Tribunal: STF
Processo: RE 1162550
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 18) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental da ora Embargante, nos seguintes termos (eDOC 16):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTERPOSIÇÃO EM 05.12.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA RELATIVO À PRECLUSÃO DO RE INTERPOSTO PERANTE O STJ. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. RE CONTRA ACÓRDÃO DO TRF-2. NECESSIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. 1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada concernente à preclusão do recurso extraordinário interposto no âmbito do STJ. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela do acórdão proferido no TRF-2, quanto à compatibilidade de horários referentes aos cargos em exame, seria necessária a análise das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Embora a jurisprudência desta Corte tenha se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não possa constituir óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, faz-se necessária que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados, requisito não reconhecido pelo aresto impugnado. Não há, portanto, como afastar, no ponto, o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que não incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF, tendo em vista que a Embargante “pretendeu tão somente a aplicação literal do previsto no artigo 37, inciso XVI , letra “c” da CRFB/88, sem o limitador imposto pela Administração Publica Federal, com base no Parecer da AGU e Acórdão do TCU, debatendo o direito aplicado na hipótese, bem como dos artigos 5º, II da CRFB/88 e do artigo 17 da ADCT, valendo lembrar que o único pressuposto para acumulação de cargos na área da saúde é a compatibilidade de horários da Agravante, a qual foi exaustivamente comprovada através das declarações acostadas aos autos principais” (eDOC 18, p. 4). 
    Afirma-se que esta Corte já concluiu que “o Parecer GQ 145/98 da AGU que limitava a carga horária semanal do servidor em 60 (sessenta) horas semanais FOI REVOGADO, fato este comprovado em recentíssima decisão da Relatoria do Ilustre Ministro Gilmar Mendes” (eDOC 18, p. 5), indicando-se o RMS 34.608/DF.
    Aponta-se como paradigma, para demonstrar a divergência, acórdão da Primeira Turma desta Corte, no RE 1.182.225-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 08.04.2019, cujo agravo regimental foi interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, o qual está assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. 
    Ao final, requer-se o provimento destes embargos de divergência, considerando a semelhança fática entre os acórdãos embargado e o paradigma. 
    O Embargado, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, o qual dispõe:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não ocorre no presente caso.
    O aresto apontado como paradigma (RE 1.182.226) foi favorável ao profissional da saúde e versa sobre recurso em que se decidiu a causa com base no entendimento desta Corte que reconheceu a ilegitimidade do parecer GQ 145/1998 da Advocacia-Geral da União, o qual limita a carga horária semanal a 60 (sessenta) horas e porque, nos autos, ficou comprovada a compatibilidade de horários, nos seguintes termos:
    “A compatibilidade de horários resta comprovada pelos documentos acostados pela autora que dão conta da possibilidade de acumulação dos dois vínculos, a despeito da distância entre as cidades de Caruaru/PE e João Pessoa/PB, tendo em vista o regime de plantão que exerce nos dois vínculos, às fls. 138/142. Do cotejo dos horários de trabalho no Hospital Lauro Wanderley e Hospital Geral do Agreste, emerge a total compatibilidade de horários”.
    Diante deste contexto, o acórdão paradigma entendeu pela ilegitimidade do mencionado parecer da Advocacia-Geral da União e aplicou a Súmula 279 do STF, porque para se concluir de modo diverso do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 
    Verifica-se que, no acórdão ora embargado, a Segunda Turma não contrariou a orientação desta Corte quanto à ilegitimidade do parecer da AGU, tendo aplicado o óbice da Súmula 279 do STF porque, nos presentes autos, ao contrário do ocorrido no aresto paradigma, o Tribunal de origem entendeu que não ficou comprovada a compatibilidade de horário, o que impede a acumulação de cargos, nos termos do art. 37, XIV, c, da Constituição Federal. É o que se observa do seguinte trecho da ementa do referido acórdão:
     “Embora a jurisprudência desta Corte tenha se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não possa constituir óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, faz-se necessária que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados, requisito não reconhecido pelo aresto impugnado. Não há, portanto, como afastar, no ponto, o óbice da Súmula 279 do STF. (grifei). 
    No voto condutor do acórdão impugnado foram destacados os seguintes trechos da sentença, a qual foi mantida pelo aresto proferido na origem (eDOC 1, p. 139-140):
    “Pretende a parte Autora provimento jurisdicional, no sentido de declarar válida a compatibilidade de sua carga horária para fins de acumulação remunerada de cargos públicos. 
    Alega, em síntese, que o exercício de suas funções junto à Ré não impede a acumulação remunerada dos cargos, eis que a compatibilidade de horários torna aplicável o permissivo constitucional veiculado no art. 37, inciso XVI, alínea “c” da Lei Maior. 
    A questão, no entanto, extrapola o interesse privado da Autora, direcionado, obviamente, ao benefício da dupla remuneração, atingindo o interesse maior da coletividade, inerente a uma prestação digna e eficiente de serviços públicos. Avulta-se este aspecto quando se verifica que os serviços são prestados na área da saúde. 
    Ao analisarmos o dispositivo constitucional em voga, em consonância com o artigo 118 da Lei n° 8.112/90, veremos que não assiste razão à Autora (...). 
    Desse modo, competia à Autora comprovar a compatibilidade de horários entre os dois cargos, o que não foi feito no presente caso, pois nenhum documento carreado aos autos nos permite presumir a possibilidade de acumulação” (grifei). 
    Registre-se, ademais, que, recentemente, ao examinar o julgamento do recurso paradigma RE-RG 1.246.685, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 28.04.2020, Tema 1.081, o Plenário do Tribunal reafirmou a jurisprudência da Corte, em sede de Repercussão Geral, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários, assentando a seguinte tese: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal (grifei). 
    Desse modo, o acórdão proferido em sede de agravo regimental, ora embargado, não diverge da atual jurisprudência desta Corte, reafirmada em sede de repercussão geral. A propósito, confiram-se as seguintes ementas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos” (ARE 1.246.685- RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (grifei) (ARE 1.248.406-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipule limitação de jornada semanal não constituir óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, da Constituição, fazendo-se necessário, portanto, que haja apenas compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. 2. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, concluiu pela compatibilidade de horários, de modo que, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Verifica-se que no exame do RE-RG 1.246.685, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 28.04.2020, Tema 1.081, o Plenário do Tribunal reafirmou a jurisprudência da Corte, em sede de Repercussão Geral, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (grifei). (RE 1.262.578-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.09.2020). 
    Além disso, foi negado provimento ao agravo regimental por deixar a ora Recorrente de impugnar o fundamento da decisão agravada, relativo à preclusão do recurso extraordinário interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
    É que a parte Recorrente nada alegou sobre o momento em que surgiu a controvérsia constitucional impugnada, se no acórdão do TRF da 2ª Região ou no âmbito do STJ, para tentar afastar o óbice da preclusão, apenas sustentou a inaplicabilidade, no caso, da Súmula 279 do STF e a ocorrência da alegada afronta ao art. 37, XVI, letra “c”, da CF em ambos os arestos. Assim, não preencheu o requisito previsto no art. 1.021, §1º, CPC. 
    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e o paradigma apontado pela Embargante. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 906.541-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2018, grifei)
    Destaco, ainda, no ponto, da decisão monocrática exarada no RE 1.116.155-AgR-EDv, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.04.2020, os seguintes trechos :
    “Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF. Transcrevo a ementa do julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento. (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (documento eletrônico 10). 
    A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado diverge da decisão monocrática por mim proferida no AI 833.057/RJ e também do RESP 1.677.645/RJ, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa “ (págs. 3-4 do documento eletrônico 12). 
    (...)
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão à embargante. 
    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou da outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. 
    A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações”.
    Desse modo, considerando que não há similitude entre os julgados, o precedente indicado não é apto a comprovar a divergência.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, ambos do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente